Tribunal: TJDFT
Processo: 0726532-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726532-37.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTIANO FELIPE BARBOSA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, ROSANA FELIPE BARBOSA DA COSTA REIS, ISALETE MARIA FELIPE BARBOSA e GUSTAVO FELIPE BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DO DF. I - Uma vez falecido o réu no curso da demanda e não aberto inventário, os herdeiros possuem legitimidade passiva para os processos em que sejam cobradas dívidas do de cujus, assegurando-lhes o contraditório e a ampla defesa. II - Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando que o Distrito Federal, primeiro recorrido, deveria ter sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta que o acórdão hostilizado não poderia ter afastado a responsabilidade do DF em relação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mesmo tendo sido vencido nos autos do cumprimento de sentença; e b) artigos 5o e 278, ambos do CPC, ao argumento de que seria vedado ao DF alegar que o juízo de primeiro grau não teria observado o procedimento da habilitação, porquanto já tinha conhecimento desse fato desde 20/11/2019, data em que foi proferida decisão que incluiu o recorrente no polo passivo da demanda. Afirma que o DF não teria agido de boa-fé, porque teria deixado de impugnar a decisão no momento oportuno para se esquivar de sua responsabilidade em relação ao pagamento de honorários. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a condenação do DF em custas e honorários advocatícios, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO LOPES DE SOUZA, OAB/DF 24.801. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmos sentido, confira-se o AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/10/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 85, caput, e § 1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação do DF em custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico GUSTAVO LOPES DE SOUZA, OAB/DF 24.801. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027